Tribunal: TJDFT
Processo: 0737175-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
direito processual . apelação cível. honorários advocatícios. equidade. redução. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos.
III. Razões de decidir
3. De regra, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, caso este não possa ser mensurado, do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Por exceção, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando os incisos do § 2o do art. 85.
4. Não houve condenação nem proveito econômico à parte ré apelada porquanto a causa de pedir diz com a suposta falsa notícia e o pedido com a obrigação de remover o conteúdo na internet, além de o apelante abster-se de publicar fake news envolvendo o nome do banco. Daí a aplicação da norma prevista no § 8o do art. 85 do CPC. Outrossim, considerando que a sentença foi proferida em dezembro de 2024, deve ser aplicada a alteração promovida pela Lei no 14.365/2022, que incluiu o §8o-A no art. 85 do CPC, de maneira que, nos casos de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no §2o, adotando o que for maior.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp 2.106.286/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 1/7/2024; AgInt no REsp 2.122.434/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. em 24/3/2025; AgInt na Rcl 47.536/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. em 29/10/2024.